Tribunal: TJSP
Processo: 1060720-82.2022.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Mandado de Segurança – Pretensão à anulação de penalidade de cassação do direito de dirigir – Aplicação da penalidade antes do regular encerramento do procedimento administrativo – Art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo – Desrespeito ao princípio do devido processo legal – Precedentes – Sentença mantida – Recurso oficial não provido.